Tribunal: TJES
Processo: 5010040-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5010040-20.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO
:
NUNES IMPLEMENTOS PARA CAMINHÕES E PECUÁRIA LTDA ME E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora na "boca do caixa" da empresa recorrida. A parte agravante pleiteia a expropriação de valores diretamente do caixa da empresa para satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa recorrida encontra-se em conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação processual e pela jurisprudência, considerando a excepcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento da empresa configura medida excepcional, devendo ser atendidos os requisitos previstos no art. 866 do CPC, entre eles: a inexistência de outros bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos bens existentes; a nomeação de administrador-depositário; e a garantia de que o percentual penhorado não inviabilize o exercício da atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a penhora sobre o faturamento não equivale a penhora de dinheiro, exigindo, portanto, a comprovação do esgotamento de outras alternativas expropriatórias antes de ser deferida.

No caso em análise, a única medida utilizada foi a consulta via SISBAJUD, não havendo comprovação nos autos de que outras tentativas de penhora, como de bens móveis ou imóveis, tenham sido realizadas, o que configura óbice ao deferimento da penhora sobre o faturamento.

Assim, a decisão de indeferir a penhora na "boca do caixa" mostra-se correta, uma vez que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a adoção da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional que requer a demonstração do esgotamento de outras alternativas expropriatórias e o cumprimento dos requisitos do art. 866 do CPC.

A ausência de comprovação de inexistência de outros bens penhoráveis impede o deferimento da penhora sobre o faturamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 866.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5010040-20.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO
:
NUNES IMPLEMENTOS PARA CAMINHÕES E PECUÁRIA LTDA ME E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu a penhora na “boca do caixa” da empresa recorrida.

Pois bem.
No que concerne a penhora de faturamento,
Guilherme Peres de Oliveira ensina que o texto do CPC positivou os seguintes critérios reconhecidos pela jurisprudência: “
(i) inexistência de outros bens passíveis de penhora ou que, apesar de existentes, sejam de difícil alienação; (ii) seja nomeado administrador-depositário, o qual terá as funções descritas no § 2º [art. 866 do CPC] e (iii) que o percentual a ser penhorado não inviabilize o exercício da atividade empresarial
” (Breves comentários ao novo código de processo civil, Revistas dos Tribunais, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 2015, p. 1975).

Nesse mesmo sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011. [...]” (AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

No
presente
caso,
verifica
-se que
a única medida expropriatória utilizada foi a consulta via SISBAJUD,
sendo certo que existem outras medidas disponíveis para satisfação do
crédito exequendo.

Não há nos autos
qualquer
comprovação de que outras alternativas para a satisfação do crédito,
tais
como penhora de bens móveis ou imóveis, tenham sido esgotadas ou sequer tentadas. A
ausência
de demonstração
quanto a
inexistência de outros bens aptos à penhora configura, portanto, óbice à concessão da penhora sobre o faturamento.

Dessa forma, a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento revela-se correta, uma vez que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida excepcional, em consonância com os ditames do art. 866 do CPC e com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

Ante o exposto
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de penhora na "boca do caixa" da empresa recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É
como voto.

D
es.

Robson Luiz Albane
z

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.